Tribunal: STF
Processo: PPE 1077
Classe: PPE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-23
Data de publicação: 2022-12-23

Ementa:

Inteiro teor:
Prisão preventiva para extradição. Atuação substitutiva. Art. 13, VIII, do RISTF. Pedido formalizado pela Organização Internacional de Polícia Criminal – Interpol. Possibilidade. Preenchimento dos requisitos autorizadores da medida constritiva. Art. 84 da Lei 13.445/2017. Expedição do mandado prisional. 



    Vistos etc.



    Trata-se de pedido de prisão preventiva para extradição do nacional coreano Chanho Cho, apresentado pela Organização Internacional de Polícia Criminal – Interpol, nos termos do § 2º do art. 84 da Lei 13.445/2017 (fls. 02-07). 



    A representação policial informa a inclusão do Extraditando, em 07.11.2022, no sistema da Difusão Vermelha (Red Notice) da Interpol – A-9615/11-2022, porquanto considerado fugitivo procurado para responder a processo penal pela prática do crime tipificado no Código Penal da República da Coreana, no capítulo dos crimes e delitos contra direitos autorais (fl. 03).



    Revelam os autos que a) Chanho Cho é procurado para responder a) processo penal na República da Coreia pelo crime de violação de direito autorais, para o qual há previsão de máxima da pena aplicável de 5 (cinco) anos de prisão; b) contra o procurado foi expedida a ordem de prisão de nº 202213649, de 5.10.2022, pela “Corte do Distrito de Busan”; c) a República da Coreia dá garantias de que a etradição de Chanho Cho será solicitada após a prisão do foragido, em conformidade com as leis nacionais ou tratados bilaterais ou multilaterais aplicáveis (fl. 04).



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Carlos Frederico Santos, opina pela decretação da prisão preventiva para fins de extradição (fls. 17-9).



    Os autos vieram a mim conclusos em 23.12.2022, às 16h47min, na condição de Presidente deste Supremo Tribunal Federal (art. 13, VIII, do RISTF).



    É o relatório.



    Decido.



    Ressalto, desde logo, que, na dicção do art. 84, § 2º, da Lei de 13.445/2017, O pedido de prisão cautelar poderá ser transmitido à autoridade competente para extradição no Brasil por meio de canal estabelecido com o ponto focal da Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol) no País, devidamente instruído com a documentação comprobatória da existência de ordem de prisão proferida por Estado estrangeiro, e, em caso de ausência de tratado, com a promessa de reciprocidade recebida por via diplomática.



    Por essa razão, esta Suprema Corte tem admitido o pedido de prisão preventiva apresentado pela Interpol, lastreado no documento exarado pelo canal da Difusão Vermelha (PPE 861/DF, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 09.5.2018; PPE 869/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 16.8.2018; PPE 899/DF, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 26.3.2019; PPE 900/DF/ Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 27.02.2019; PPE 905/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 01.8.2019; PPE 909/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 01.7.2019; PPE 915/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 05.9.2019; PPE 917, Rel. Cármen Lúcia, DJe 13.9.2019; PPE 924/DF, de minha relatoria, DJe 11.10.2019; PPE 925/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 23.10.2019; PPE 927/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 23.10.2019; PPE 970/DF, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 10.02.2021; PPE 1.019/DF, Rel. Min. André Mendonça, DJe 09.3.2022, v.g.):



    “AGRAVO REGIMENTAL NA PRISÃO PREVENTIVA PARA EXTRADIÇÃO. REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL. LEGITIMIDADE E AUTENTICIDADE. DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA EXISTÊNCIA DA ORDEM DE PRISÃO. HIGIDEZ DO TÍTULO PRISIONAL. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL A AFASTAR A RAZOABILIDADE PROPORCIONALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DO EXTRADITANDO. DIREITO À VISITA E DE COMUNICAÇÃO TELEFÔNICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    1. Representação formulada pela Organização Internacional de Polícia Criminal/Interpol, para decretar a prisão preventiva para extradição, nos termos do § 2º do art. 84 da Lei 13.445/2017 (Lei de Migração) e art. 20 do Decreto 5.853/2006 (Tratado de Extradição entre a República Federativa do Brasil e a República do Peru). 



    2. Legitimidade e autenticidade da representação policial conferidas pela Lei de Migração (arts. 84, § 2º, e 88, § 4º, da Lei 13.445/2017). 



    3. Esta Suprema Corte tem admitido o pedido de prisão preventiva apresentado pela Interpol, lastreado no documento indicativo da existência do mandado de prisão. Precedentes. 



    4. Manutenção da prisão preventiva para extradição forte no preenchimento dos pressupostos autorizadores previstos na Lei de Migração e na inexistência de situação excepcional a afastar a razoabilidade e a proporcionalidade da medida constritiva de liberdade. 



    5. Deferido pedido de visita e de comunicação telefônica formulado às fls. 126 e 130, porquanto constituem direitos assegurados ao preso, independentemente de sua nacionalidade, nos termos do art. 41, X e XV da Lei 7.210/1984. 



    6. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (PPE 926-AgR/DF, de minha relatoria, Primeira Turma, j. 19.11.2019, DJe 13.02.2020)



    Na hipótese, o pedido de prisão formulado pela Organização Internacional de Polícia Criminal – Interpol está instruído com a informação do mandado de prisão expedido por autoridade judicial estrangeira, bem como as indicações sobre local, data, natureza, circunstâncias do fato criminoso, identidade e paradeiro do Extraditando, em observância à Lei de Migração (art. 84, §§ 1º e 2º). 



    O presente feito colima submeter posteriormente o Extraditando à justiça coreana para responder a processo penal pela prática, em tese, de delito contra direitos autorais previsto no art. 136 da Lei de Direitos Autorais coreana.



    Em análise sumária do caso, observo que o fato ocorrido configuraria no Brasil, em tese, o crime de violação de direito autoral (art. 184, § 3º, do Código Penal). 



    Além disso, o crime não estaria prescrito pelas leis coreana e brasileira. 



    Os crimes encontram-se abrangidos pelo Tratado de Extradição pertinente e não se detectam óbices à prisão preventiva para a extradição no referido diploma ou ainda na Lei de Migração.



    Na realidade, esta Suprema Corte, em mais de uma oportunidade, já acentuou que a prisão cautelar do súdito estrangeiro constitui pressuposto indispensável ao regular processamento da ação de extradição passiva, sendo-lhe inaplicáveis, para efeito de sua válida decretação, os pressupostos e os fundamentos referidos no art. 312 do Código de Processo Penal (Ext 1.121-AgR/Estados Unidos da América, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 04.9.2008, DJe 17.4.2009) e se destina, em sua precípua função instrumental, a assegurar a execução de eventual ordem de extradição (Ext 579-QO-República Federal da Alemanha, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 01.7.1933, DJ 10.9.1993), de modo que a ratio essendi da prisão preventiva para extradição reside na garantia de que o Brasil honrará compromissos assumidos com Estados estrangeiros (Ext 1.414-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 16.02.2016, DJe 02.3.2016).



    Desse modo, sendo a prisão, em processos de extradição, a regra (PPE 1.017-AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 11.4.2022, DJe 20.4.2022, v.g.), necessária para assegurar a executoriedade da medida de extradição (art. 84, caput, da Lei 13.445/2017) e prevenir a fuga, impõe-se o acolhimento do pedido, máxime no caso de acusado foragido no país de origem. 



    Preenchidos, pois, os requisitos do art. 84 da Lei 13.445/2017, defiro o pedido e decreto a prisão preventiva do nacional coreano Chanho Cho, filho de Myung Cho e Kyung Sook Jang, nascido aos 13 de setembro de 1.971, Passaporte – República da Coreia M41792064, CPF 231.984.738-37 (documento no Brasil Chan Ho Cho), para fins de extradição. 



    Encaminhe-se, com urgência, o mandado à Polícia Federal, com cópia desta decisão para cumprimento. 



    Se efetivado o mandado prisional, deve esta Egrégia Corte ser comunicada imediatamente. 



    Vindo a notícia da efetivação da prisão para fins de extradição, comunique-se ao Ministério da Justiça, a quem caberá informar, via diplomática, o Governo da República da Coreia, que terá que formalizar o pedido de extradição, no prazo de 60 (sessenta) dias, nos termos do art. 84, § 4º, da Lei 13.445/2017.



    Determino à autoridade policial que proceda, após o cumprimento do mandado prisional, a comunicação formal da prisão ao Consulado da República da Coreia com jurisdição sobre o distrito consular em que custodiado o Extraditando, para o fim de assegurar a respectiva assistência, nos termos do art. 36 da Convenção de Viena sobre Relações Consulares. 



    Esta decisão somente deverá ser publicada após a efetivação da prisão cautelar do estrangeiro em questão. 



    Publique-se, oportunamente, observando a condição acima.



    Brasília, 23 de dezembro de 2022.



Ministra Rosa Weber



Presidente